Tribunal: TJMT
Processo: 0008581-98.2017.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008581-98.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO TEIXEIRA DE GOES - CPF: 890.971.901-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008581-98.2017.8.11.0010

APELANTE: ROGERIO TEIXEIRA DE GOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO [ART. 93, IX, DA CF] – REJEIÇÃO – DECISÃO QUE, EMBORA SUCINTA, APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – VIABILIDADE – MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL –
RECURSO PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não padece de fundamentação a sentença que, embora sucinta, explicita as razões da pena fixada, bem assim da concessão ou não dos benefícios previstos no Código Penal.

Se o agente não é reincidente específico, e o crime a ele imputado [embriaguez ao volante] não cuida de delito grave ou cometido com violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, neste caso, revela-se medida socialmente recomendável.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rogério Teixeira de Góes, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei Federal n. 9.503/97).

Em suas razões, postula o apelante a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação com relação à análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Quando não, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que, nos termos do § 3° do artigo 44 do CP, tratando-se de reincidência por crime diverso, não há óbice na concessão do benefício.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, convém salientar que, diferentemente do alegado pela defesa do recorrente, não há ausência de fundamentação na análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que o juízo
a quo,
ao apreciar a matéria, sustentou:

“Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco ser beneficiado com o sursis,
uma vez que o réu é reincidente em crime doloso
, não satisfazendo as condições descritas nos artigos 44 e 77, ambos, do Código Penal"
.

Bem se vê que o juiz, embora de maneira sucinta, justificou a não concessão do benefício previsto no art. 44 do CP, razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação da sentença.

No que tange ao mérito do apelo, a saber, em relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com a devida vênia ao juízo de origem, entendo cabível a pretensão recursal defensiva.

Digo isso porque o magistrado sentenciante, ao afastar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o fez com fundamento na reincidência do réu em crime doloso.

De fato, um dos motivos impeditivos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a condição de
reincidente
em crime doloso do agente.

Entretanto, a reincidência em crime doloso, por si só, não é motivo suficiente para obstar o benefício, haja vista que, de acordo com o § 3o do art. 44 do Código Penal:

“§ 3o Se o condenado
for reincidente
,
o juiz poderá aplicar a substituição
, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.

Este, aliás, é o entendimento do STF:

“[...] I – A reincidência, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3°, do Código Penal – CP.

II – A denegação do benefício a réu que não seja reincidente específico deve ser devidamente fundamentada [...]”
(STF, HC 138981 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017).

No caso concreto, o apelante é reincidente em crime doloso [pena de 8 meses de detenção pela prática do delito de ameaça em âmbito doméstico, com trânsito em julgado em 16-9-2016]. Contudo,
não
é reincidente específico.

Some-se a isso que o delito pelo qual foi condenado [embriaguez ao volante] não cuida de delito grave, ou cometido com violência ou grave ameaça, além de ser punido com pena de detenção, razão pela qual a substituição, neste caso, se revela recomendável.

Vale consignar que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foi sopesada de modo desfavorável ao acusado, tanto é que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Forte em tais razões, a despeito da reincidência
não
específica do apelante, reputo aplicável, ao caso concreto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se me afigurar a
medida socialmente recomendável
[art. 44, § 3o, do CP].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para conceder ao apelante a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa ou por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021